Tribunal: STF
Processo: HC 253334
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 916.882/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



    2. No caso em apreço, a parte agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    3. Agravo regimental não conhecido (doc. 5, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da ordem definitiva de Habeas Corpus, para ABSOLVER o PACIENTE ou, subsidiariamente:



    a) A fixação da pena base no mínimo legal;



    b) A fixação do regime inicial mais brando permitido em lei (doc. 1, p. 35).



     



    É o relatório. Decido.



    Para manter a condenação do paciente, tal como estabelecida pelas instâncias ordinárias, a Sexta Turma do STJ expôs os seguintes fundamentos:



    Inicialmente, destaco que, nas razões do agravo regimental, a Defesa do agravante não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática.



    O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



    A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 127/137):



    O acórdão impugnado assim fundamentou suas razões de decidir (fls. 40/53 – grifamos):



    Os apelantes foram processados e condenados pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes porque, segundo a denúncia, no dia 27 de dezembro de 2023, por volta das 22h30min, na Avenida Barão de Mauá, esquina com a Rua dos Bandeirantes, Vila Guarani, na cidade e comarca de Mauá - SP, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça e violência, coisas móveis alheias, consistentes no veículo "Renault/Kwid", placa FYM 4668, 1 (um) aparelho celular "Iphone 14 PRO", documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes a Murilo Matheus Pessoa Corrêa.



    Consta que os acusados acordaram previamente a prática da subtração de bens alheios, de maneira que se muniram com uma arma de fogo da marca "Taurus", tipo revólver, calibre .38, de numeração obliterada e desmuniciada, e dividiram as tarefas que cada um desempenharia na empreitada criminosa.



    Nas circunstâncias de tempo e espaço especificadas, os réus avistaram a vítima no interior de seu veículo parado num semáforo vermelho, de modo que deliberaram a abordar. Na ocasião, o réu Flávio, que trazia em punho a arma de fogo, anunciou o roubo, inclusive encostando o objeto na cabeça do ofendido e a agrediu, exigindo a entrega do automóvel, enquanto o corréu Martim arrebatou o aparelho celular de suas mãos. Temerosa, a vítima saiu do veículo e entregou todos seus pertences, com os quais fugiram.



    Comunicados pelo ofendido, policiais militares iniciaram patrulhamento nas adjacências, de modo que localizaram o veículo na Rua Vitória e visualizaram os réus caminhando em direção a ele, razão pela qual os abordaram. Com o acusado Martim, nada de ilícito foi encontrado, enquanto com o corréu Flávio foram localizados a chave do veículo, o aparelho celular da vítima e a arma de fogo desmuniciada.



    A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), autos de reconhecimento (fls. 7/8), boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18/19 e 20), laudo pericial da arma de fogo apreendida (fls. 176/181) e demais elementos acostados aos autos.



    A autoria é igualmente certa.



    Senão vejamos.



    A vítima declarou que, no dia dos fatos, conduzia seu veículo pela via pública, quando num semáforo foi surpreendido pelos acusados. Esclareceu que um deles – Flávio – empunhava uma arma de fogo, bateu em seu ombro e gritou para que saísse do seu automóvel, enquanto o outro – Martim –, embarcou no carro. Acrescentou que chegou a iniciar uma luta corporal com o assaltante que ficou fora do carro – Flávio –, mas como ele ameaçou atirar no depoente, temoroso, entregou todos seus bens – veículo, celular e carteira. Pontuou que, na delegacia de polícia, reconheceu um dos suspeitos com certeza – Martim –, enquanto, inicialmente, teve dúvidas acerca do outro, somente o reconhecendo pela cor da camiseta e, especialmente, pela voz quando o ouviu falando com um policial. Asseverou que o réu Martim, o qual estava desarmado e tomou o aparelho de telefonia móvel do depoente, é um rapaz de aproximadamente 40 (quarenta) anos de idade, cabelo preto ou escuro, magro e branco. Por fim, não foi capaz de reconhecer nenhum dos corréus em juízo.



    Os policiais militares Jamil Souza da Silva e Paula Abreu da Silva, em sintonia entre si, declararam que no dia dos fatos foi "irradiada" uma ocorrência de roubo, via COPOM, sendo especificados o emplacamento do veículo e a direção tomada pelos autores do delito. Munidos de tais dados, iniciaram patrulhamento nas imediações, de maneira que visualizaram o automóvel roubado estacionado e os réus caminhando juntos em direção a ele, os quais, ao observarem a aproximação policial, desviaram o caminho e apressaram o passo. Diante da conduta suspeita, procederam à abordagem de ambos, oportunidade na qual nada de ilícito encontraram com o réu Martim, mas com o acusado Flávio localizaram um revólver, o celular e a chave do carro do ofendido. Indagado, informalmente, Flávio admitiu a prática do crime na companhia de Martim, esclarecendo que, depois do roubo, estacionou o carro próximo à residência de sua namorada. O policial Jamil afirmou que o acusado Flávio, o qual estava acompanhado de uma moça que, segundo ele, seria sua namorada, não alterou a voz ou destratou os agentes no momento da abordagem. Já Paula, sua companheira de farda, relatou que havia uma moça próxima dos acusados, acreditando, porém, que não estava com eles.



    O réu Flávio, na fase inquisitorial, permaneceu silente acerca dos fatos. Já sob o crivo do contraditório, negou qualquer participação no delito descrito na exordial acusatória. Declarou que, no dia dos fatos, estava na cidade de Santo André - SP, quando sua esposa grávida ligou pedindo socorro, pois estava sangrando, encontrando-se com ela no local dos fatos, sendo que, ao subir a rua de forma rápida para pegar um "Uber", viu o corréu Martim sendo abordado pelos policiais militares na calçada do outro lado da rua. Acrescentou que os milicianos determinaram que parasse e lhe apontaram arma, oportunidade na qual explicou a eles que não podia em razão da situação de sua esposa. Ato contínuo, os agentes perguntaram se possuía antecedentes criminais, sendo que, diante de sua resposta positiva, imputaram ao interrogando a coautoria do crime e inventaram que estava com os objetos por eles descritos. Asseverou que, em razão da abordagem dos policiais, sua esposa "perdeu" o filho de quatro meses.



    O corréu Martim, na fase inquisitória, gozou de seu direito de permanecer silente. Em juízo, negou a autoria delitiva, esclarecendo que estava num ponto de ônibus quando foi abordado pelos policiais militares, os quais também detiveram o acusado Flávio, que estava com a namorada e foi arrogante com eles. Asseverou que não conhece o réu Flávio e nem os milicianos, acreditando que está sendo falsamente acusado devido aos seus antecedentes.



    Malgrado os acusados hajam negado o cometimento do delito, não conseguiram infirmar a prova oral, utilizando-se de versões exculpatórias, fantasiosas e repletas de contradições, sem qualquer elemento de comprovação ou sustentação, restando isoladas, com notório intuito de tentarem se desvencilhar da responsabilidade de seus respectivos atos criminosos.



    De se obtemperar que ambos os corréus sequer se preocuparam em arrolar como testemunha a suposta namorada ou esposa do acusado Flávio, a qual, em tese, poderia atestar as versões por eles apresentada em juízo. Trata-se de providência naturalmente a ser adotada por alguém que seria realmente inocente.



    Contrariamente ao argumentado pela Defesa, inexiste qualquer indício de que havia diversas outras pessoas na via pública, cuja única menção foi da policial Paula, a qual frisou que, durante a abordagem, algumas pessoas começaram a sair de suas casas. Repise-se, sequer os acusados fizeram tal afirmação.



    Do mesmo modo, não há contradição nos testemunhos dos servidores castrenses, porquanto ambos declararam a presença de uma moça – supostamente esposa ou namorada do réu Flávio –, divergindo ligeiramente tão somente no que atine à distância que estava deste.



    Pondere-se, neste ponto, que as pequenas e secundárias divergências verificadas nos depoimentos, mostram-se irrelevantes e em nada alteram ou interferem na responsabilidade dos acusados. Aliás enaltecem a seriedade dos testemunhos, porquanto são pessoas e, deste modo, falíveis, de modo que o esquecimento ou a recordação futura de algum aspecto se revela natural e humano.



    Em verdade, observa-se que as declarações da vítima e dos policiais militares se mostraram precisas e convincentes, sem se furtarem ou se esquivarem dos questionamentos feitos pelo magistrado de piso, acusação e defesa. Nesse contexto, as afirmações e as descrições por eles ofertadas revelaram-se coerentes e plenamente críveis.



    Acrescente-se que o ofendido, conquanto não tenha reconhecido em juízo nenhum dos dois acusados, afirmou que os reconheceu seguramente na fase inquisitorial, sendo um deles de forma pessoal – Martim –, mormente em razão de o haver visualizado atentamente durante o entrevero para pegar seu aparelho de telefonia móvel, e outro – Flávio – pela vestimenta e voz.



    Vale lembrar que é assente em nossa doutrina e jurisprudência, que nos crimes clandestinos a palavra da vítima ganha incomensurável valor. E no caso dos autos, a narrativa do ofendido revelou-se segura, sendo plenamente verossímil e confiável, mormente porque fortalecidas pelos demais elementos probatórios.



    [...].



    Ademais, os servidores castrenses declararam, de forma uníssona e sob o crivo do contraditório, que o acusado Flávio expressa e informalmente admitiu que cometera o delito em tela em comparsaria com o corréu Martim.



    Curial anotar que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado.



    Inexiste dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais civis e militares empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.



    [...].



    No mais, a causa de aumento de concurso de agentes, igualmente, ficou provada. Não restam dúvidas de que os réus agiram emparceirados para o cometimento do crime de roubo, mediante posse de arma de fogo – não apta para disparos, conforme laudo pericial –, como se verifica de forma segura no depoimento da vítima. De outra banda, a de emprego de arma de fogo resta afastada.



    De se esclarecer que o art. 155 do Código de Processo Penal expressamente proíbe a utilização do inquérito policial como fundamento exclusivo do decisum, mas de forma alguma exclui a possibilidade de seu uso em conjunto com os elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório.



    [...].



    Logo, dessa análise conjunta dos elementos de prova oriundos das fases inquisitória e judicial, extrai-se um lastro probatório harmonioso, tornando inconteste a responsabilidade dos réus pelo crime de roubo agravado. Desarrazoada, portanto, a alegação de violação ao entendimento dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, acerca da estrita observação aos procedimentos para reconhecimento pessoal delineados no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal reconhecimento não serviu de fundamento à condenação.



    De modo contrário, nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de amparar realística e objetivamente as defesas, suficiente para macular o convencimento judicial quanto à demonstração da ilicitude de suas respectivas condutas, refutando-se as teses de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, inc. VII).



    Destarte, dos elementos ponderados evidenciou-se que os réus praticaram crime de roubo próprio, agravado pelo concurso de agentes, na modalidade consumada. Portanto, de rigor suas condenações.



    Individualização. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passa-se à análise das penas cabíveis.



    1ª Fase. Presente a circunstância judicial de maus antecedentes em relação a ambos os acusados – processos-crime nº 0012031-22.2016.8.26.0348 (Flávio), e 0013537-16.2001.8.26.0362 (Martim) –, suas penas-base devem ser fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.



    2ª Fase. Presente a agravante genérica de dupla reincidência dolosa (CP, art. 61, inc. I), atinente ao réu Flávio – processos-crime nº 0001476-15.2017.8.26.0540 e 1500575-36.2018.8.26.0540 –, adequada nova majoração de sua pena no percentual de 1/6 (um sexto), atingindo 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Ausentes agravantes e atenuantes em relação ao corréu Martim, a pena estabelecida na fase anterior se mantém inalterada.



    3ª Fase. Verificada a causa de aumento de pena de concurso de agentes, adequada a aplicação de majoração no percentual de 1/3 (um terço), chegando-se as penas ao montante de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa no mínimo legal (Flávio), e 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, no patamar mínimo (Martim).



    À míngua de outras causas modificadoras, as sanções se tornam definitivas.



    Regime Prisional. Em razão da reiteração delitiva, do quantum das penas e das circunstâncias do crime, adequado o regime inicial fechado, revelando-se medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação dos delitos, atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei Penal Substantiva.



    Pelas mesmas razões, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a concessão de sursis.



    Não comporta acolhimento o argumento defensivo de condenação baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico extrajudicial, porquanto o paciente foi abordado juntamente com o coautor, o qual estava na posse dos bens subtraídos, lastreando a manutenção da condenação não unicamente no reconhecimento, mas nos testemunhos dos policiais e da vítima, comprovada nos autos a materialidade e autoria delitivas.



    Ademais, não subsiste a alegação da impetrante de que o paciente não foi reconhecido, pois foram indicadas suas características físicas pela vítima, que o reconheceu, corroborando a autoria pela apreensão da res furtiva em posse do paciente em conjunto com o coautor.



    [...]



    Assim, acolher o pedido absolutório pela ausência de provas aptas a embasar a condenação demandaria pormenorizado revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no rito célere do habeas corpus.



    [...]



    Quanto à tese defensiva de que os fatos utilizados para negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes ocorreram há mais de 20 (vinte) anos, não podendo ser utilizados porque ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos, destaco que o marco temporal para auferir a impropriedade de utilizar condenação pretérita como maus antecedentes é a partir da extinção da pena, afastando-se o vetor judicial após o transcurso de 10 (dez) anos.



    Nos autos, consta que o TJSP baseou os maus antecedentes por condenação pretérita pelo Processo n. 0013537-16.2001.8.26.0362, crime idêntico, extinto em 06/06/2012 (fl. 66).



    Ocorre que, da certidão de distribuições criminais acostada nos autos (fl. 66), não consta a extinção da pena, mas apenas a extinção da ação penal, não sendo possível aferir dos documentos acostados aos autos a data da efetiva extinção da pena e o transcurso do período depurador até a dada dos fatos do crime em análise neste remédio constitucional.



    [...]



    Por fim, a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes alinhada com a autoria e o modus operandi do crime de roubo em voga são motivos idôneos para fixação de regime inicial para cumprimento mais gravoso, considerando a fundamentação do acórdão impugnado em consonância com o entendimento do STJ:



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Desse modo, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 3 — grifei).



    Em que pesem os argumentos defensivos, verifico, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal 1503435-34.2023.8.26.0540), que a condenação do paciente transitou em julgado no dia 26/6/2024. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto da decisão impugnada, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    No mais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente e fixar o regime prisional. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator